Tribunal: TJES
Processo: 5002510-77.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-77.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONATA NASCIMENTO BRITO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMAS DIGITAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO VIA APLICATIVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA. EXCLUSÃO DE CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. APURAÇÃO INTERNA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA OU CONTRADITÓRIO FORMAL. RESTABELECIMENTO POSTERIOR DO CADASTRO. IRRELEVÂNCIA PARA A ILICITUDE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dionata Nascimento Brito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descredenciamento da plataforma Uber, alegadamente realizado sem notificação prévia ou oportunidade de defesa, com base em suposta violação ao Código de Conduta da empresa. A sentença reconheceu a legalidade do desligamento, amparando-se na autonomia contratual e em denúncias de passageiras sobre condutas inadequadas do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista parceiro da plataforma Uber, sem prévia notificação formal, caracteriza conduta ilícita e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa requerida pelos supostos danos materiais e morais suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre a Uber e os motoristas parceiros é regida pelo Código Civil, nos moldes da liberdade contratual prevista no art. 421, observados os limites da função social do contrato.

4. A liberdade contratual não é absoluta e deve observar o princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do CC, que impõe deveres de lealdade, cooperação e informação às partes contratantes.

5. A exclusão do autor da plataforma decorreu de denúncias formais de passageiras relatando conduta inapropriada, de cunho sexual, que geraram desconforto e sensação de risco, evidenciando justa causa para o desligamento.

6. A apuração interna realizada pela empresa, ainda que sem formalização de contraditório prévio, atende ao exercício regular do direito de rescisão contratual, diante de cláusulas que autorizam o descredenciamento em casos de violação ao Código de Conduta.

7. O contraditório formal prévio não se mostra imprescindível em relações privadas regidas por autonomia contratual, desde que existam indícios mínimos de violação contratual e risco à segurança dos usuários.

8. A reativação posterior do cadastro do motorista não tem o condão de invalidar o ato anterior de exclusão, tampouco constitui reconhecimento de ilegalidade pela empresa.

9. Inexistindo ato ilícito ou abuso de direito por parte da plataforma, não se configura obrigação de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A plataforma digital pode descredenciar motorista parceiro mediante apuração interna, com base em denúncias de usuários e cláusulas contratuais que autorizem o desligamento por violação ao Código de Conduta.

2. A ausência de contraditório formal prévio, por si só, não caracteriza ilegalidade do desligamento quando há justa causa amparada em indícios mínimos e fundada na boa-fé objetiva.

3. O restabelecimento posterior do cadastro do motorista não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude do desligamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Dionata Nascimento Brito contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES. O processo envolve descredenciamento do autor da plataforma Uber, sem notificação prévia ou direito de defesa, sob alegação de violação ao Código de Conduta da empresa. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do desligamento com base na autonomia contratual, destacando denúncias de passageiras quanto à conduta do autor.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma digital Uber e à eventual responsabilidade civil da empresa requerida por supostos danos materiais e morais decorrentes da referida desativação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é disciplinada pelo Código Civil, sendo certo que o vínculo firmado entre a Uber e seus motoristas parceiros está alicerçado na liberdade contratual, nos moldes do art. 421 do Código Civil, que assim dispõe:

“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

Tal prerrogativa, contudo, não é absoluta, devendo ser interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e dos deveres anexos da relação contratual, como os deveres de lealdade, cooperação e informação.

No caso em apreço, o autor alega que foi excluído da plataforma sem notificação prévia, com imputação genérica de conduta inapropriada de cunho sexual, o que lhe teria causado danos econômicos e abalo moral. Sustenta que não houve qualquer oportunidade de defesa e que a medida foi revertida posteriormente, com o restabelecimento de seu cadastro em 17.07.2023.

Contudo, os elementos constantes nos autos indicam que o desligamento decorreu de apurações internas promovidas pela empresa ré, com base em manifestações de usuários que relataram comportamentos do condutor considerados inadequados e desconfortáveis, inclusive de natureza sensível, como abaixo transcrito:

Descreva o que aconteceu, compartilhando detalhes sobre o que você se recorda do incidente: O motorista me perguntou se para chegar ao meu destino agente precisava passar em frente a um motel, eu respondi que sim. Após isso ele começou a falar colsas do tipo: eu frequento motéis, o único motel que não fui é esse; eu gosto de frequentar motéis sozinho para usar a hidro... Em todo momento eu permaneci calada. Não se contentando com isso, o motorista me indagou: "Você costuma frequentar motéis? Eu respondi: Acho que não é necessário falar sobre isso. Mesmo assim ele permaneceu no mesmo assunto. Me senti em risco, peço que a Uber reveja seu quadro de "profissionais" Sou professora, uso o aplicativo para me deslocar de uma escola para outra e corri esse risco

Essas informações revelam que a exclusão não foi arbitrária ou desprovida de fundamento, mas sim amparada em cláusulas contratuais previamente pactuadas entre as partes, que preveem a possibilidade de descredenciamento em casos de violação ao Código de Conduta.

Ressalte-se que a simples alegação de ausência de contraditório não invalida, por si só, o exercício regular do direito de rescisão contratual, sobretudo quando pautado em cláusula expressa e evidências mínimas de comportamento que compromete a segurança e a confiança no serviço prestado.

Nessa linha, tem-se que o dever de boa-fé contratual é bilateral, incumbindo também ao motorista zelar por conduta compatível com os padrões de respeito e segurança esperados no exercício da função.

A reativação posterior do cadastro, por sua vez, não possui força probatória suficiente para infirmar a legalidade da exclusão originária, tampouco constitui reconhecimento tácito de ilegalidade pela empresa.

Inexistindo demonstração concreta de conduta abusiva por parte da plataforma, e não restando configurado ato ilícito a justificar a reparação civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20%, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira